Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Osvaldo Yoshio Oikawa e Outros, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam, via do órgão, almejando a expedição de ofício à instituição financeira nominada para que informasse a natureza das verbas penhoradas, via SISBAJUD, localizadas em contas bancárias de titularidade dos executados. Objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada ou a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de evitar o levantamento da quantia pelo exequente/agravado, de molde que o montante permaneça bloqueado em conta judicial até o julgamento do agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja o executivo subjacente, no curso do qual foram citados por edital[2] e, não havendo o pagamento voluntário do crédito executado, fora realizada consulta ao sistema SISBAJUD, resultando bloqueado o importe de R$51.439,68 (cinquenta e um mil quatrocentos e trinta nove reais e sessenta oito centavos)[3] nas contas bancárias dos agravantes. Acentuaram que, sendo representados pela Curadoria Especial, fora formulada impugnação almejando aferir-se a origem e a natureza dos valores bloqueados, razão pela qual postularam a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais houvera a localização dos ativos para que fossem fornecidas informações sobre a origem e natureza das verbas penhoradas, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Mencionaram que se afigura necessário o conhecimento da natureza das verbas sobre as quais recaíra a constrição judicial, pois, caso esteja-se defronte de verba que ostente natureza salarial ou de poupança, aludido bloqueio padeceria de ilegalidade, de conformidade com o regramento que dispõe acerca da impenhorabilidade, devendo, por esse motivo, ser instada a instituição financeira a informar essa circunstância. Pontuaram que, a despeito de o ordenamento jurídico assegurar à Defensoria Pública a prerrogativa de proteger os interesses daquele que possui ciência ficta da demanda, resta caracterizada a impossibilidade da Curadoria Especial em diligenciar perante a instituição bancária, porquanto os dados bancários são protegidos pelo sigilo, de modo que aludida informação somente pode ser obtida por meio de interseção judicial, sob pena, inclusive, de configurar cerceamento de defesa. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Osvaldo Yoshio Oikawa e Outros, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam, via do órgão, almejando a expedição de ofício à instituição financeira nominada para que informasse a natureza das verbas penhoradas, via SISBAJUD, localizadas em contas bancárias de titularidade dos executados. Objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada ou a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de evitar o levantamento da quantia pelo exequente/agravado, de molde que o montante permaneça bloqueado em conta judicial até o julgamento do agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja expedido ofício às instituições financeiras nomeadas visando a obtenção de informações sobre a origem e a natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes, porquanto citados por edital e substituídos pela Curadoria de Ausentes, a fim de aferir-se a existência de hipótese normativa acobertando os montantes constritos no curso do executivo manejado em desfavor deles. Pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Conforme reportado, almejando os agravantes evidenciar que a penhora que recaíra sobre numerário depositado em contas bancárias de suas titularidades alcançara verbas salariais ou ativos recolhidos em conta poupança, e, portanto, guarnecido do atributo da impenhorabilidade. Como cediço, impugnando a penhora, o devedor deve lastrear essa alegação com documento hábil a comprovar o que alinharam e revestir de verossimilhança o que alega, não sobejando possível transferir esse encargo ao Poder Judiciário. Destarte, é ônus dos executados/agravantes demonstrarem que a penhora impugnada atingira ativos originários de verba salarial, na forma preconizada. Ora, são os únicos interessados na desconstituição da penhora, portanto a eles está debitado o encargo de envidarem as diligências que lhes são passiveis de ser efetivadas sem a interseção do Judiciário, visando positivar a natureza das verbas penhoradas, não se afigurando legítimo, portanto, que a inércia seja suprida pela atuação jurisdicional, cuja interseção deve ser reservada somente em hipóteses excepcionais. A requisição de informações acerca da natureza da conta bancária e da origem das verbas nela recolhidas é ônus dos executados e a medida, ainda que substituídos pela Curadoria de Ausentes, não é passível de ser compreendida como inerente ao princípio da cooperação e de molde a assegurar a ampla defesa que os assiste. Ora, efetuado o bloqueio eletrônico, os executados, ainda que tenham sido citados por edital, em ciência imediata da restrição, devendo, se o caso, assumirem a posição ativa de demandarem a desconstituição da constrição, se o caso, evidenciando que o montante localizado é impenhorável. Ultimado o bloqueio e permanecendo inertes, não se afigura viável, pois, que o Judiciário, sendo demandado pela Curadoria Especial, assuma posição ativa destinada a apurar a higidez da constrição. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, conforme já enunciado pela Corte Superior, não encerra matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelos executados no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos (STJ, Tema 1.235). Esse mesmo enunciado se aplica à penhora incidente sobre verba salarial. E assim é que, consumada a constrição, permanecendo os executados inertes, a Curadoria Especial, aventando a impenhorabilidade do bloqueado, não pode socorrer-se do judiciário com o viso de suprir a inércia dos substituídos. A inércia dos executados é por demais sintomática, não podendo ser ignorada sob a ótica de que o indeferimento da diligência demandada implicaria cerceamento ao direito de defesa que os assiste. Ora, sequer se está no ambiente de ação cognitiva, pois se está no curso de ação executiva, ou seja, de pretensão não satisfeita, estando o crédito detido pelo exequente reconhecido e retratado no título que aparelha o executivo. Inviável que, sob a invocação do direito de defesa, se reclame diligência volvida, não a infirmar o direito oposto aos executados, mas a desqualificar a penhora realizada, em face da qual permanecem inertes. Inexiste, pois, cerceamento de defesa nessa situação, precipuamente porque o silêncio dos excutidos implica aquiescência com a constrição. Ressalte-se novamente que o fato de os agravantes serem assistidos pela Curadoria Especial não ilide aludidas assertivas, pois, em permanecendo silentes, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara das suas atividades laborativas nem afeta suas subsistências. Do contrário, inexoravelmente, teriam agido e acorrido aos autos com o objetivo de sustentar a impenhorabilidade do montante encontrado, e não permanecido à margem do curso processual. Essa apreensão soa ainda mais evidente diante do tempo já decorrido desde a ultimação da constrição, não se afigurando legítimo que a curadoria especial, passados 7 meses, demande a diligência com o viso de aferir de eventual impenhorabilidade dos ativos constritos. A diligência, sob essa realidade, não se compreende como inerente ao princípio da cooperação nem como inserta nas salvaguardas processuais asseguradas aos devedores inadimplentes, pois permanecem inertes, denunciando que anuíram com a constrição. Essas assertivas, aliás, encontram lastro no entendimento sufragado pelo Egrégio STJ sobre a matéria, consoante assegura o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Esse mesmo posicionamento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322-32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2.Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3.Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4.Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.” (Acórdão no 11516777, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, conquanto almejem demonstrar que a penhora recaíra sobre numerário depositado em contas bancárias de suas titularidades provenientes de verbas salarial ou conta poupança, compete unicamente aos agravantes o ônus de guarnecerem materialmente o aduzido, não sobejando possível a transferência desse encargo ao Juízo da execução. E não se trata, relembre-se, de diligência probatória volvida a aparelhar o direito aposto aos executados, mas destinada a infirmar a penhora realizada em razão de sua confessa inadimplência, situação não agasalhada pelo amplo direito de defesa assegurado pelo legislador constitucional. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes, via da Curadoria Especial, não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão do efeito suspensivo que formularam. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, o que não se verifica no caso. Demais de tudo, sequer risco de dano subsiste, pois se trata de penhora por demais antiga e o credor é dos maiores bancos brasileiros, denunciando que inexistirá dificuldade de repetição do montante constrito se eventualmente o agravo vier a ser provido. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 232512609, autos de origem [2] ID 107819062, autos de origem [3] ID 213301466, autos de origem